Tribunal: TJSP
Processo: 1030807-16.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Civil e consumidor. Ação indenizatória. Prestação de serviço de transporte aéreo nacional. Atraso de voo. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma. Conjunto probatório que demonstra que o desvio de rota e atraso do voo do apelante decorreu de falha em radar da Aeronáutica. Voo remarcado para o mesmo dia. Dano moral inocorrente. Fortuito externo caracterizado. Ré que, demais disso, prestou

Ementa:
Civil e consumidor. Ação indenizatória. Prestação de serviço de transporte aéreo nacional. Atraso de voo. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma. Conjunto probatório que demonstra que o desvio de rota e atraso do voo do apelante decorreu de falha em radar da Aeronáutica. Voo remarcado para o mesmo dia. Dano moral inocorrente. Fortuito externo caracterizado. Ré que, demais disso, prestou assistência material ao autor, segundo o disposto na Resolução n. 400/2016, fornecendo voucher de alimentação e hospedagem.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000128794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030807-16.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUÍS
AURÉLIO GOMES MORENO DE MATOS TRINDADE, é apelado AZUL LINHAS
AREAS BRASILEIRAS S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à apelação, por votação
unânime.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO
E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030807-16.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 19.672 2/8
Apelação n. 1030807-16.2019.8.26.0100
Voto n. 19.672
Comarca:
São Paulo (Foro Central - 16a Vara Cível)
Apelante:
Luís Aurélio Gomes Moreno de Matos Trindade
Apelada:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
MM. Juiz:
Leandro de Paula Martins Constant
Civil e consumidor. Ação indenizatória. Prestação de
serviço de transporte aéreo nacional. Atraso de voo.
Sentença de improcedência. Pretensão à reforma.
Conjunto probatório que demonstra que o desvio de rota
e atraso do voo do apelante decorreu de falha em radar
da Aeronáutica. Voo remarcado para o mesmo dia. Dano
moral inocorrente. Fortuito externo caracterizado. Ré
que, demais disso, prestou assistência material ao autor,
segundo o disposto na Resolução n. 400/2016,
fornecendo voucher de alimentação e hospedagem.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
Luís Aurélio Gomes Moreno de Matos Trindade, ora
apelante, ajuizou esta demanda (fls. 1/45), aduzindo que adquiriu passagens
aéreas para o dia 20/07/18, partindo de Recife/PE às 9h com conexão em
Guarulhos/SP, tendo como destino final Cuiabá/MT e previsão de chegada às
9h do mesmo dia.
Relata que o primeiro voo sofreu um desvio, pousando em
Belo Horizonte/MG, onde os passageiros foram obrigados a permanecer
dentro da aeronave durante 2h30min, sem qualquer assistência por parte da ré e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030807-16.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 19.672 3/8
sem nenhum aviso. Em decorrência do atraso, perdeu seu voo de conexão ao
chegar em São Paulo e embarcou somente às 23h35min para Cuiabá/MT, onde
chegou às 1h do dia seguinte, perdendo o “transfer” que havia contratado para
levá-lo ao seu destino final (Pantanal), tendo que pernoitar em Cuiabá/MT.
Esclarece que, “devido ao cancelamento e remarcação do voo originário,
(...) pagou por uma diária de hotel, refeições e passeios que não foram utilizados, referentes ao
dia 20 (só chegou no dia 21). Ou seja, deixou de usufruir de transfer, passeios, hospedagem e
refeições que já estavam devidamente quitados” (fls. 15).
Com base nessa causa de pedir, postula a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais na quantia estimada de R$
15.000,00 (quinze mil reais), assim como ao pagamento de indenização por
danos materiais no valor de R$ 3.747,55 (três mil setecentos e quarenta e sete
reais e cinquenta e cinco centavos), relativamente à “diária (Autor e seus familiares)
e à tradução juramentada dos documentos enviados pela agência de viagem” (fls. 18).
Citada, a ré apresentou contestação, defendendo a ausência de
responsabilidade, ao argumento de que no dia do embarque houve queda de
radar da Aeronáutica em São Paulo, conforme amplamente divulgado na mídia.
Em decorrência, afirma a inexistência de ato ilícito a ensejar a obrigação de
indenizar (fls. 59/74).
Colhida a réplica (fls. 109/116), as partes se manifestaram
sobre provas (fls. 94/108 e 117/119).
Na sequência, sobreveio a sentença que julgou improcedentes
os pedidos, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (fls. 120/123).
Neste recurso, o autor busca a reforma da sentença em
relação à pretendida indenização por danos morais, forte na alegação de que a ré

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030807-16.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 19.672 4/8
não comprovou que o seu voo foi afetado pela queda do radar na cidade de São
Paulo (fls. 125/134). Ressalta que “a falha durou menos de 1 (uma) hora e foi resolvida
bem antes do horário previsto para aterrissagem” e que “a reportagem trazida aos autos pela
própria Apelada afirma que as operações foram normalizadas antes do meio-dia, ou seja, tudo
já havia voltado ao normal antes do horário previsto para aterrissagem e desembarque” (fls.
128). No mais, tece considerações sobre a responsabilidade objetiva da ré.
Contrarrazões a fls. 139/150.
A fls. 156 o apelante manifestou oposição ao julgamento
virtual.
II Fundamentação.
O apelo não comporta provimento.
As partes celebraram contrato de transporte aéreo nacional,
de modo o caso dos autos envolve, evidentemente, relação de consumo.
A teor do disposto no artigo 14, caput, do Código de Defesa
do Consumidor preceitua que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços”, ou seja, adota a responsabilidade objetiva como um de seus
principais traços, em atenção à reconhecida vulnerabilidade do consumidor e
corolário lógico do risco da atividade lucrativa que empreende o fornecedor. E
sendo hipótese de responsabilidade objetiva, cabe à prestadora, ordinariamente,
provar a inexistência do defeito e/ou a propalada culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro.
No caso concreto, não se discute que o voo do apelante foi
alterado para Minas Gerais, ensejando a perda da conexão em São Paulo para
Cuiabá e o transporte para o Pantanal contratado para o dia 20 de julho de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030807-16.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 19.672 5/8
2018, sendo certo que o apelante embarcou em outro voo, chegando à Cuiabá
no início da madrugada do dia seguinte e lá pernoitou.
A apelada em sua contestação defendeu a ausência de
responsabilidade pelo desvio de rota do voo do apelante e respectivo atraso, em
razão da falha no radar da Aeronáutica, juntando relatório emitido pela FAB -
Força Aérea Brasileira (fls. 105/108), o qual comprova a falha no radar
aproximadamente às 11h20min do dia 20 de julho de 2018 (fls. 105 item “j”).
Registre-se que o voo partiu de Recife às 9h, cuja previsão de
chegada em São Paulo era às 12h25mim (cf. fls. 61).
Como se vê, a falha ocorreu exatamente durante o horário do
voo do apelante (fls. 105/108).
A apelada também trouxe aos autos matérias jornalísticas
informando diversos cancelamentos e atrasos decorrentes dessa falha no mesmo
período do voo do apelante ocorrida no dia 20 de julho de 2018 (fls. 96/104).
Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer a
ocorrência de fortuito externo. Cumpre dela transcrever o seguinte excerto (fls.
122):
“Outrossim, cumpre ressaltar que o contrato de transporte é de
resultado, pois são obrigações do transportador, derivadas do contrato, a de
levar a pessoa ou coisa ao destino combinado, dentro do prazo estabelecido e
nas condições estipuladas, zelando pela segurança e conservação com toda a
diligência possível e exigível (SAMPAIO LACERDA, Direito Comercial Marítimo e
Aeronáutico, Ed. Freitas Bastos, 4a ed., 1961, p. 510).
E a empresa requerida trouxe aos autos prova, incluindo relatório
de fls. 105/108, emitido pela Força Aérea Brasileira, de que o sistema de radar
do itinerário do voo do autor apresentou problemas, motivo pelo qual vários
voos atrasaram no Brasil.
À evidencia, trata-se de caso fortuito externo, que impede
apresentação do serviço, pois o voo está condicionado à autorização para voo,
sendo indicado que mais da metade dos voos passaram a apresentar atrasos
com a queda do radar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030807-16.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 19.672 6/8
Nessa quadra, demonstrada a excludente de responsabilidade do
transportador aéreo, consoante CDC, art. 6o, VIII, e artigo 373, II do CPC,
obstando caracterização de fato ensejador de dano moral, de rigor a
improcedência da ação.”
E em suas razões recursais, o apelante afirma que “a simples
alegação de que naquele dia houve um problema no radar não corresponde a comprovar que foi
isso que causou o atraso do voo do Apelante, até porque, a falha durou menos de 01 (uma)
hora e foi resolvida bem antes do horário previsto para aterrissagem” (fls. 2.1.4).
Todavia, à luz dos elementos dos autos, tais alegações não
têm o condão de alterar a solução dada à causa.
Corroborando a conclusão a que se chegou na origem, confira-
se o recente julgado deste E. Tribunal de Justiça, cuja ementa se encontra
transcrita na sentença (fls. 123), sem desnecessária repetição.
Além disso, e ainda que contrario sensu, cumpre mencionar
precedente desta C. Câmara:
“Apelações Transporte aéreo nacional Cancelamento de voo
Ação indenizatória Sentença de acolhimento parcial do pedido Cancelamento
do voo ocasionando a disponibilização de transporte apenas por via terrestre.
Autor que, em consequência disso, se submeteu ao desconforto da viagem por
via terrestre, de Curitiba a São Paulo e perdeu considerável tempo. Companhia
ré que não comprovou ter o cancelamento do específico voo em questão
decorrido de pane no radar do controle de tráfego aéreo, nem descreveu
adequadamente o ocorrido na peça de defesa. Inequívoca a responsabilidade
da ré pelo inadimplemento contratual. Bem reconhecido o dano moral disso
proveniente. Indenização arbitrada em primeiro grau (R$ 5.000,00) não
comportando alteração. Juros de mora devidos da data da citação, por se tratar
de responsabilidade contratual. Negaram provimento a ambas as
apelações. (TJSP;
Apelação
Cível
1133012-60.2018.8.26.0100;
Relator
(a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2014;
Data de Registro: 25/11/2019 negritos não originais)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030807-16.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 19.672 7/8
No referido precedente, da relatoria do e. Des. Ricardo
Pessoa de Mello Belli, reconheceu-se a responsabilidade da companhia aérea
porque não comprovou que “o cancelamento do voo em questão decorreu da
pane no radar do controle de tráfego aéreo, nem descreveu adequadamente o
ocorrido na peça de defesa”. Tais circunstâncias são totalmente diversas do caso
concreto, como acima consignado.
Ainda que assim não fosse, de dano moral se poderia cogitar
se tivesse ocorrido algum fato específico e extraordinário, revelador, em tese, de
situação de constrangimento, humilhação ou dor, o que não se verifica no caso
em tela.
Salta aos olhos que a apelada afirmou que o outro voo foi
remarcado para a mesma data e que prestou assistência material, segundo o
disposto na Resolução n. 400/2016, fornecendo voucher de alimentação e
hospedagem em Cuiabá (cf. fls. 62/64).
Vale anotar que o apelante não negou ter recebido a
assistência material da apelada, sendo certo que embarcou em outro voo na
mesma data, à noite, chegando à Cuiabá no início da madrugada do dia seguinte
e lá pernoitou.
Enfim, mais não é necessário a considerar, ficando ratificada a
sentença recorrida.
A teor do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
tendo em vista o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos
honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa atualizado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030807-16.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 19.672 8/8
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso. Ônus
da sucumbência explicitados.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)